Tribunal: TJDFT
Processo: 0716121-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: agravo em execução penal. condenação definitiva. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. prisão domiciliar humanitária PARA CUIDAR DA AVÓ IDOSA E DOENTE. BENEFÍCIO INVIÁVEL. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. IDOSA QUE POSSUI QUATRO FILHOS CAPAZES DE PRESTAREM O AUXÍLIO NECESSÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária sob o fundamento de que o recorrente não é indispensável aos cuidados de sua avó idosa e doente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante, preso em regime semiaberto, faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária a fim de prestar cuidados à avó doente.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que ele seja imprescindível aos cuidados de sua avó, a qual possui outros membros da família que podem lhe prestar auxílio nas atividades do cotidiano e oferecer os cuidados necessários.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.